Tribunal: TJSP
Processo: 1127291-30.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1127291-30.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND
BV, ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED e ELECTRONIC ARTS
INC., é agravado PAULO SERGIO LUIZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1127291-30.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1127291-30.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC
ARTS EUROPE LIMITED E ELECTRONIC ARTS INC.
AGRAVADO: PAULO SERGIO LUIZ DE SOUZA
VOTO No 37.937
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com
Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS
EUROPE LIMITED e ELECTRONIC ARTS INC. contra decisão
que, em demanda indenizatória, negou seguimento a
Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com
Agravo no 748.371/MT. Alega a inaplicabilidade do
prescedente repetitivo ao caso por cuidar de situação
fática distinta. Aduz que o cerceamento de defesa e a
violação dos arts. 5o, LIV e LV decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1127291-30.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
entendimento
de
que
a
jurisdição
brasileira
é
competente para o julgamento de demanda envolvendo
relações contratuais tidas no exterior, baseadas em
legislação estrangeira.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1127291-30.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 82, caput e §2o, 85, 86 e 1022 do CPC, 186,
189, 206, §3o, V, 884, 927 e 944 do CC. Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer
a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas
pelo recorrente.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1127291-30.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO